Tribunal: TJES
Processo: 5004852-46.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004852-46.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VENICIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004852-46.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VENÍCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
ROUBO
(
ART. 157, § 2º,
INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL
). PR
ELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. No caso, o requerente pugna pela aplicação da atenuante da confissão na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme recomendação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 65, III, do Código Penal.

2. A matéria já fora objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

3
. Revisão criminal
não

conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004852-46.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VENÍCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
REEXAME DE MÉRITO

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem qualquer elemento que tenha o condão de ensejar entendimento diverso.

A Defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme recomendação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 65, III, do Código Penal.

Em manifestação acostada no Id. 8676299, assevera a Defesa que esta é a primeira vez que a tese é debatida, visto que, no recurso de apelação, não houve impugnação quanto à fração utilizada pelo Juízo sentenciante em razão do reconhecimento da atenuante de confissão.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que, em sede de apelação criminal, a questão já fora devidamente enfrentada, consoante excerto do Voto condutor, de relatoria do eminente Desembargador aposentado Manoel Alves Rabelo (Id. 8048608):

“
(...)
Também deve ser mantida a redução aplicada pelo magistrado de primeiro grau em razão da atenuante da confissão (6 meses), mormente levando em consideração as singularidades do caso sub judice
.

“
Não há no ordenamento jurídico patamar fixo para a redução ou majoração da pena pela incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido ou majorado, proporcionalmente.” (HC 194677/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 23/02/2012, DJe. 21/03/2012)”.
(negritos nossos)

À vista do exposto, há que se reconhecer que a matéria ventilada na presente Revisão Criminal já fora objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.

Acompanho o voto de Relatoria para acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e, via de consequência, não conhecer do pedido revisional.